Tribunal: TJDFT
Processo: 0737446-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0737446-94.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIAO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA EMBARGADO: MARCUS VINICIUS GOMES FERREIRA, ELAINE DE FREITAS SOARES D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos por União Administradora de Bens contra o acórdão deste colegiado. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 17 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator